Tribunal: TJMT
Processo: 0000476-16.2018.8.11.0005
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000476-16.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Dezaildes Santana dos Santos (VÍTIMA), JAMIL SANTANA ROCHA - CPF: 517.710.801-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEZAILDES SANTANA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – LEGÍTIMA DEFESA – VÍTIMA QUE INVESTIU CONTRA O ACUSADO – TESE DEFENSIVA NÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo, pois, ser mantida a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jamil Santana Rocha
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da ação penal n.

0000476- 16.2018.8.11.0005,

que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o), com as implicações da Lei n. 11.340/2016 (Id.
94509960
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição, alegando que o acusado agiu sob a excludente da legítima defesa (Id.

94509966
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.

94509971
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id.

96410456
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 16 de fevereiro de 2018, por volta das 19h10min, em via pública, situada na rua 15 de novembro, bairro centro, na cidade de Alto Paraguai/MT, termo desta comarca de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade e sua conduta, o denunciado JAMIL SANTANA ROCHA ofendeu a integridade corporal de sua companheira Dezaildes Santana dos Santos causando lesões em sua cabeça conforme incluso exame de corpo de delito.

Ressoa dos autos que o casal convive maritalmente por aproximadamente por dezoito anos.

Aflora do caderno informativo, que no dia do fato a vítima chegou na residência do casal por volta das 17h, momento em que o denunciado passou a agredi-la sem qualquer motivo. Na ocasião, a ofendida sofreu um soco e na sequência um golpe com um pedaço de madeira na cabeça, razão pela qual saiu correndo, vindo a desmaiar em frente a Câmera de Vereadores. Consta que a vítima foi socorrida por populares que ao visualizarem a gravidade do ferimento, encaminharam-na imediatamente ao Pronto Atendimento, onde foi atendida e recebeu quatro pontos em razão das agressões. Cumpre informar que o exame de corpo de delito realizado na ofendida encontra-se incluso nos autos, atestando que a vítima apresentava extensas externas, sendo elas hematoma e escoriações em braço direito e esquerdo, ferimento corto contuso em cabeça (ponteado), escoriações em joelhos direito e esquerdo (...)”
(Id.

94500124
).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
3 meses e 15 dias de detenção
, em
regime inicial aberto
.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este
juízo ad quem
, alegando que o acusado agiu para repelir injusta agressão praticada pela vítima, de modo que estava acobertado pela excludente da ilicitude da legítima defesa, razão pela qual requereu a sua absolvição.

A razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
94500128
), auto de prisão flagrante delito (Id.

94500125
), exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões (Id.

94500130
), bem como pela prova testemunhal colhida em juízo (relatório de mídia de Id. 94509976).

A
autoria
, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

Embora tenha permanecido em silêncio na fase inquisitiva (Id.
94500127
), em juízo, o acusado Jamil argumentou que apenas agrediu a vítima com o objetivo de se defender das agressões por ela perpetradas com uma faca, senão veja-se:

“
(...) na verdade, doutor, quem foi agredido primeiro fui eu. (...) Quando ela chegou, eu fui falar com ela e ela veio com ignorância comigo e me socou uma telhada na cabeça, fez esse corte aqui. Por isso que eu dei uma paulada nela, na tentativa de tomar a faca dela. Foi a hora que ela saiu correndo. Eu dei a paulada para me defender dela, pois não é a primeira vez que ela me socou faca aqui
” (relatório de mídia de Id. 94509976).

No entanto, ouvida na fase inquisitiva, a vítima
Dezaildes Santana dos Santos
confirmou que foi agredida pelo réu com pauladas e socorrida por transeuntes, pois perdeu a consciência e despertou somente na Unidade de Pronto Atendimento (Id.
94500127
).

Em juízo, a ofendida ratificou que sofreu agressões físicas praticadas por seu companheiro, alegando que o réu na ocasião desferiu uma paulada em suas costas. Afirmou ainda que o agressor lhe perseguiu com um pedaço de pau e, quando tentava fugir pela rua, perdeu o equilíbrio e caiu, momento em que foi agredida com pauladas na cabeça, vindo a perder a consciência. No mais, não soube dizer quem acionou a Polícia Militar e a levou ao Pronto Atendimento (relatório de mídia de Id. 94509976).

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO

CRIMINAL
–
LESÃO

CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERPETRADO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – RELAÇÃO MARITAL ENTRE O RÉU E A VÍTIMA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização do delito, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada em outros elementos de prova
. A Lei Maria da Penha deve incidir nos crimes perpetrados no âmbito das relações domésticas e familiar, logo, de rigor a sua aplicação quando praticado o delito contra sua convivente. A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
”

(N.U 0001024-07.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12.2.2020, Publicado no DJE 17.2.2020).

A versão sustentada pela vítima encontra respaldo nas declarações da testemunha policial
Joedes Daniel da Silva
, que relatou o seguinte em juízo:

“
(...)
no dia dos fatos recebeu uma ligação e nessa liga cio, falou sé assim, que o JAMIL tava batendo na mulher dele”. Quando chegaram ao local encontraram somente o acusado, sendo informado por algumas pessoas próximas ao local que a vítima estava no Pronto Atendimento. Na sequência, com o denunciado dentro da viatura, deslocaram-se até o PA onde verificaram que DEZAILDES apresentava corte no supercilio e na cabeça. Afirma ainda que o denunciado reclamava de dores decorrentes de um acidente que teria sofrido
” (relatório de mídia de Id. 94509976).

Ademais, os relatos da ofendida foram corroborados pelo laudo de exame corporal de Id.
94500130
, que atestou a existência de hematoma e escoriações nos braços, ferimento corto contuso na cabeça e escoriações nos joelhos.

Destarte, os elementos probatórios jungidos ao feito não evidenciam que a conduta do agressor decorreu da necessidade de repelir uma injusta agressão, ao contrário, apontam que a ofendida tentou se defender das investidas do seu amásio e foi por ele perseguida e agredida até perder a consciência.

Logo, considerando que a defesa alegou a tese excludente de ilicitude, porém não comprovou satisfatoriamente a presença dos requisitos legais (CP, art. 25), ônus que lhe incumbia, inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021